Tribunal: TJMT
Processo: 1008232-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
RAI No. 1008232.69.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional no 1002580-65.2021.8.11.0002, indeferiu por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC; entretanto, que a parte autora consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida. Diante disso, deferiu o pedido de consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela.
Sustenta o agravante que, os depósitos efetuados de forma parcial não poderão carregar consigo qualquer elemento que indique o adimplemento da obrigação.
Requer seja recebido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, para o fim de desautorizar o pagamento dos valores incontroversos em juízo, determinando-se que a parte Agravada deve manter o pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes no tempo e modo contratados, ou seja, valor integral, data de vencimento e forma de pagamento pactuados.
Por fim, argumenta que, tendo em vista que o prosseguimento do feito, conforme decisão agravada, pode resultar lesão grave e de difícil reparação para os Agravantes, requer, nos termos dos artigos 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso; no mérito seja dado integral provimento ao recurso, revogando a decisão proferida pelo MM. Juiz “a quo”.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator